Tribunal: TJDFT
Processo: 0704205-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO LOCAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUTAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. PODER PÚBLICO. NATUREZA PRIVADA DO CONTRATO. RECUSA DE RECEBIMENTO DAS CHAVES. REPAROS NECESSÁRIOS NO IMÓVEL. AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO IMPROVIDO.
Sinopse fática: "O cerne da lide consiste em verificar a data em que ocorreu o término do contrato de aluguel e do aditivo firmado entre o autor e os réus, bem como o valor devido a título de aluguéis".

1. Apelação contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de rescisão contratual cumulada com consignação de chaves.
2. As apelantes requerem a reforma da sentença. 2.1. Alegam que o Código Civil não deveria ter sido utilizado para fundamentação do julgado, visto que a Lei de Locações (8.245/1991), por sua especialidade, é que caberia à presente hipótese. 2.2. Aduzem que a lei prevê que caso o locatário permaneça no imóvel por mais de 30 dias do termo final do contrato, este é considerado prorrogado por tempo indeterminado. 2.3. Afirmam que os documentos juntados aos autos pelo DETRAN foram produzidos de modo unilateral, sem qualquer manifestação das requeridas, de modo que não há como considerar que houve termo final do contrato.
3. O contrato de locação celebrado com o poder público rege-se pelo direito comum, não se tratando de contrato administrativo. 3.1. Aplicam-se, portanto, ao caso os termos da Lei Especial de Locação, 8.245/1991, e o Código Civil, no que couber. 3.2. Assim, preconiza a lei 8.245/1991: “Art. 56. Nos demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Parágrafo único. Findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir - se - á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado”. 3.3. Verifica-se que na data prevista no termo aditivo para fim do contrato, o imóvel já havia sido desocupado pelo DETRAN. 3.4. Em que pese a argumentação das rés de que os documentos foram produzidos de forma unilateral, foram emitidos ofícios, um deles por carta registrada e recebida pela empresa, de modo que resta evidente o conhecimento das apelantes de que o imóvel estava à disposição das locadoras na data pactuada. 3.5. A necessidade de reparos no imóvel não consiste em motivo válido para o não recebimento das chaves, sendo cabível ação própria para ressarcimento dos danos materiais. 3.6. Embora tenham as locadoras o direito de serem indenizadas em relação aos reparos, não podem impor a permanência do inquilino no imóvel e a consequente obrigação de suportar alugueis. 3.7. Precedente deste Tribunal de Justiça: “2. Mesmo sem a prova segura da recusa imotivada do locador, é possível depositar as chaves do imóvel locado em juízo, pois eventual prejuízo decorrente de reparos para restabelecer as condições que estava ao ser locado pode ser perseguido em ação própria. A recusa no recebimento das chaves não pode servir de pretexto para a percepção de alugueres depois da desocupação do imóvel pelo locatário.” (0704116-75.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 28/06/2019).
4. Recurso improvido.